Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704186-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, DOROTHY PASSOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora